Tribunal: TJSP
Processo: 1501011-58.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501011-58.2018.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante/apelado WESLEY SILVA DOS SANTOS, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso do
réu e deram parcial provimento ao apelo do Ministério Público para aumentar a
pena-base em razão dos maus antecedentes do réu, sem reflexo no montante
final das sanções impostas. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501011-58.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
Apelação Criminal no 1501011-58.2018.8.26.0616
2a Vara
Criminal de Itaquaquecetuba.
Apelante/Apelado: WESLEY SILVA DOS SANTOS
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.055
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, o réu
Wesley Silva dos Santos foi condenado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, a cinco anos de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no
piso mínimo, porque no dia 22 de dezembro de 2018, por volta
das 18h00, na Praça Eugênio Deliberato, naquela cidade,
transportava e guardava, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com disposição legal ou regulamentar, cem porções
de maconha, pesando 124,4g, e duzentas e cinquenta porções
de cocaína, com peso de 337,5g, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica.
Inconformados com a decisão, tanto o
Ministério Público, como o réu recorreram. Aquele pretende a
majoração da pena-base pelos maus antecedentes do réu, ao
passo que o último pugna pela aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pela fixação do regime
prisional aberto, substituição da pena carcerária por sanção
restritiva de direito, imposição do “sursis” e redução da pena
de multa, sustentando a sua inconstitucionalidade.
Regularmente processados os recursos,
a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento só do
apelo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501011-58.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelo auto de exibição e apreensão e
pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico,
atestando que o material examinado era cocaína e maconha,
substâncias essas entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica (fls. 17/18, 21/24 e 132/134).
A autoria também não comporta dúvida,
pois não bastasse o réu ter confessado a prática delitiva em
Juízo, o harmônico, firme e seguro relato dos policiais militares
inquiridos, contra os quais nada se demonstrou que tisnasse de
parcialidade seus depoimentos, deixou certa a apreensão das
drogas em poder dele e a destinação ao insidioso comércio
(fls. 2/3 e registro digital).
Assim, diante da insuspeita prova oral e
da apreensão do tóxico em poder do réu, que confessou a
prática do delito, é forçoso concluir ter sido correto o decreto
condenatório.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
nem o réu, nem o Ministério Público contra ela se insurgiram
propriamente, ambos trazendo apenas pleitos alternativos.
Nessa análise, é bem de ver que a pena-
base foi fixada no piso mínimo, não comportando acolhida a
exasperação almejada pelo Ministério Público em seu recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501011-58.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
em razão da variedade, quantidade e natureza de entorpecente
apreendido, pois o dolo foi normal à espécie, a quantidade de
tóxico apreendido, -cem porções de maconha e duzentas e
cinquenta de cocaína-, não era assim tão expressiva a ponto de
reclamar tratamento punitivo mais rigoroso nessa etapa da
dosimetria. Além disso, o fato de se ter apreendido cocaína,
por si só, não autoriza a elevação das penas. Porém, cabe a
majoração da reprimenda pelos maus antecedentes do réu, que
na verdade é reincidente, por ter sido condenado pela prática
de crime de roubo majorado, cuja pena carcerária foi julgada
extinta pelo cumprimento em 2 de junho de 2017 (fls. 41 e 77).
Dessa forma, as penas são acrescidas
de um sexto, alcançando cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, presente
a circunstância atenuante da confissão, as sanções retornam
ao piso legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-
multa, no menor valor unitário.
O culto magistrado de primeiro grau
deixou de aplicar o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, assim decidindo em razão dos maus
antecedentes do réu, o que se mostrou correto por não
preencher ele um dos requisitos legais exigidos para a fruição
desse benefício, até porque ele já foi mesmo condenado antes
de forma definitiva, de modo que não merece a sentença
qualquer alteração nesse aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501011-58.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
O regime prisional mais rigoroso fixado
na sentença fica mantido, pois corretamente justificado na
decisão atacada, sendo efetivamente o mais adequado ao caso
em que se cuida de réu já anteriormente condenado, de forma
que ela também não merece censura nesse ponto.
Condenado a sanções que superaram
os limites previstos nos artigos 44, I, e 77, “caput”, ambos do
Código Penal, inviável a aplicação de penas alternativas ou a
concessão de “sursis”, por expressa vedação legal.
De outra parte e por derradeiro, não há
falar em inconstitucionalidade da pena de multa prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/06, pois o dispositivo atacado é
resultado de um processo legislativo idôneo, que estabelece
pena de multa compatível com a natureza altamente lucrativa
da atividade do tráfico, a despeito de seus efeitos deletérios à
sociedade. A propósito, em caso semelhante, esta Câmara, por
acórdão da lavra do eminente Desembargador Figueiredo
Gonçalves, deixou assente que “trata-se de opção legislativa no
combate ao tráfico de drogas, que previu tal sanção em consonância
com a pena privativa de liberdade, como razoável no combate a
esse tipo de crime. Ressalte-se que a sanção não transcende a
figura do acusado, na medida em que o próprio ordenamento
jurídico prevê o parcelamento de penas pecuniárias, amoldando-se
às possibilidades financeiras do réu. Igualmente não fere a
individualização da pena, porquanto, diante do caso concreto,
sopesando as circunstâncias do crime, o juízo aplicará a sanção
proporcionalmente
mais
adequada”
(Apelação
no
0088113-28.2010.8.26.0050, julgada em 6.02.2012; nesse mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1501011-58.2018.8.26.0616 Comarca de Itaquaquecetuba.
sentido:
Apelação
no
0000608-03.2017.8.26.0616,
Relator
Desembargador Péricles Piza, julgada em 21.10.2019; Apelação
no
0080755-31.2018.8.26.0050,
Relator
Desembargador
Figueiredo Gonçalves, julgada em 07.10.2019 e Apelação no
0011804-74.2014.8.26.0292,
de
minha
relatoria,
julgada
em
23.09.2019, dentre outras).
Portanto, para o fim exposto é que se
impõe o parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério
Público e o desprovimento do recurso do réu.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso do réu e dá-se parcial provimento ao
apelo do Ministério Público para aumentar a pena-base em
razão dos maus antecedentes do réu, sem reflexo no
montante final das sanções impostas.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -